Tribunal: TJES
Processo: 5008580-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008580-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDVAR FERNANDES GOMES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do autor/agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. O Agravante sustenta o descabimento da medida liminar e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor e alteração da periodicidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a suspensão de descontos de RMC em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável que nega a contratação; e (ii) analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da multa cominatória, especialmente quanto à sua periodicidade (diária ou mensal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência para suspender os descontos se justifica pela presença dos requisitos legais. A probabilidade do direito do consumidor é evidenciada por sua alegação de não ter celebrado o contrato, pela sua condição de hipervulnerabilidade (pessoa com deficiência e idosa), e pela inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. Aplica-se, ademais, a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes.

5. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), sendo que o prejuízo se renova a cada débito mensal, comprometendo a subsistência do agravado.

6. A multa cominatória (
astreintes
), instrumento de coerção para o cumprimento de ordem judicial, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte adversa.

7. Sendo a obrigação de não fazer consistente na abstenção de um ato de periodicidade mensal (o desconto no benefício), a imposição de multa diária se revela desproporcional. A sanção deve ter periodicidade compatível com o ato a ser coibido, incidindo, portanto, a cada novo desconto indevidamente efetuado. Precedente desta Câmara (AI nº 5007031-55.2021.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário, notadamente quando o consumidor hipervulnerável nega a relação contratual. 2. A multa cominatória fixada para o descumprimento da ordem de suspensão de descontos mensais deve ter sua periodicidade adequada a essa mesma frequência, incidindo a cada evento de descumprimento, sob pena de desproporcionalidade e risco de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em seu desfavor por
EDVAR FERNANDES GOMES
,

deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante cancele/exclua de imediato os descontos mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) de seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Em suas razões (id. 14000984), aduz a parte agravante, em síntese: a) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a devida utilização dos valores pelo Agravado; b) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; c) o risco de dano irreparável ao banco, que ficará privado de receber seu crédito; e d) a desproporcionalidade da multa cominatória, pugnando por sua exclusão ou, subsidiariamente, pela alteração de sua periodicidade para mensal.

Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 14059581).

Contrarrazões no id. 14140628, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008580-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDVAR FERNANDES GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em seu desfavor por
EDVAR FERNANDES GOMES
,

deferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravante cancele/exclua de imediato os descontos mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) de seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) no benefício previdenciário do agravado. E, analisando detidamente os autos, entendo que a decisão merece ser parcialmente reformada, apenas no que tange à periodicidade da multa cominatória.

Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, ambos os requisitos se mostram presentes.

A probabilidade do direito do agravado reside na sua alegação categórica de que jamais celebrou o contrato de cartão de crédito com o Agravante que deu origem aos descontos. Tal alegação, por si só, já transferiria o ônus da prova da existência da relação jurídica à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A questão, contudo, ganha contornos ainda mais nítidos sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. O agravado é pessoa em situação de hipervulnerabilidade, não apenas pela sua condição de consumidor, mas também por ser portador de deficiência física decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que torna sua posição na relação contratual ainda mais frágil.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, cabendo ao banco, que detém toda a estrutura e documentação, comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação. A simples juntada de um “Termo de Adesão” (Contrato, id. 14000988) cuja assinatura é impugnada pelo consumidor não é suficiente, nesta fase processual, para afastar a verossimilhança do direito alegado.

Ademais, é de amplo conhecimento a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. Os descontos, no valor de R$ 50,57 (cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), incidem diretamente sobre o benefício previdenciário do agravado, verba de natureza eminentemente alimentar que garante a sua subsistência. A manutenção de descontos indevidos, ainda que de valor aparentemente modesto, representa um impacto significativo na vida de quem depende de tais recursos para suas necessidades básicas, configurando um risco concreto e imediato. O argumento do agravante de que a demora no ajuizamento da ação afastaria a urgência não prospera, pois o dano se renova a cada desconto mensal.

Portanto, a manutenção da medida liminar que determinou a suspensão dos descontos é a providência mais prudente e justa até que a controvérsia seja definitivamente dirimida após a devida instrução probatória.

No que concerne à multa cominatória (astreintes), o Agravante se insurge contra o valor e a periodicidade.

Considerando o elevado poderio econômico da instituição financeira, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra excessivo, mas sim adequado a compelir o cumprimento da determinação judicial, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo.

Contudo, assiste razão ao Agravante no que diz respeito à periodicidade da multa. A finalidade da astreinte é coercitiva, e sua aplicação deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta. No caso dos autos, a obrigação de não fazer consiste em abster-se de efetuar descontos mensais. Logo, a incidência de multa diária se mostra desproporcional, podendo gerar um montante excessivo e configurar enriquecimento sem causa.

O descumprimento da ordem judicial se materializa a cada novo desconto indevido, e não a cada dia que a ordem permanece vigente.

Esta Egrégia Câmara já se posicionou sobre o tema em caso análogo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007031-55.2021.8.08.0000, de minha relatoria, onde ficou assentado que, sendo os descontos mensais, a multa cominatória deve ter sua periodicidade adequada para mensal, ou seja, por cada evento de descumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a r. decisão agravada no tocante à periodicidade da multa cominatória, estabelecendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) incidirá a cada novo desconto mensal efetuado no benefício previdenciário do Agravado em desconformidade com a ordem judicial, mantido o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No mais, subsiste a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)